Tribunal: TJDFT
Processo: 0700537-85.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É necessário identificar determinados requisitos que legitimem o reconhecimento da atipicidade penal para a aplicação do princípio da insignificância, como a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Na hipótese, a conduta do réu merece alto grau de reprovabilidade, uma vez que, em que pese não ser reincidente, responde por outras duas ações penais por furto, praticados com o mesmo modus operandi e o valor dos bens furtados não é inexpressível.

2. Se as provas colacionadas aos autos são harmônicas e conclusivas no sentido de que o acusado subtraiu, em proveito próprio, os bens descritos no auto de apreensão sendo preso em flagrante delito na posse dos bens furtados, não há falar em absolvição.

3. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual os delitos de roubo ou de furto se consumam quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que durante um curto espaço de tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica, tampouco que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Ocorrendo a reversão da posse do bem subtraído, o crime de furto se consumou, não havendo que se falar em desclassificação para tentativa.

4. Recurso conhecido e não provido.